Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão proferida que, nos autos de busca e apreensão, determinou a emenda a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora.
2. Jurisprudência: “[...] A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, de maneira que a notificação extrajudicial, quando enviada por carta registrada, deve estar atestada com aviso de recebimento - AR, conforme inteligência da Lei no 13.043/2014 e art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. [...]. O mero envio do AR sem o recebimento pelo devedor ou terceiro não é suficiente para atingir a plena satisfação de constituição do Réu em mora. [...]” (Acórdão 1414701, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 28/4/2022).
3. A jurisprudência consolidada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ, por meio da edição da Súmula no 72, assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
4. Agravo de Instrumento desprovido.